Tribunal: STF
Processo: HC 243038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outros, advogados, em 24.6.2024, em benefício de R J L, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.3.2024 a 18.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 873.757/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 1º.2.2022, à pena de quarenta e seis anos anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável 
(art. 217-A c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal). Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 10.6.2021. 



    3. Em 14.10.2022, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, na Execução Penal n. 8000076-56.2022.8.24.0038, deferiu ao paciente prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, com condições (e-doc. 5).



    4. O Ministério Público interpôs o Agravo de Execução Penal 
n. 8000863-85.2022.8.24.0038 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 7.3.2023, a Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso ministerial, para revogar a prisão domiciliar concedida ao paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DO REEDUCANDO. O PEDIDO PROSPERA. EM QUE PESE A CONDIÇÃO DE IDOSO DO AGRAVADO E SEU ATUAL QUADRO DE SAÚDE, NECESSITANDO DE CUIDADOS E APOIO FAMILIAR, A EXCEPCIONALIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP), E, APESAR DA IDADE E SER PORTADOR DAS COMORBIDADES PREEXISTENTES, LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO QUE ATESTOU QUE O APENADO ENCONTRA-SE RECEBENDO TRATAMENTO, MEDICAÇÕES E CUIDADOS NECESSÁRIOS DENTRO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DE ORIGEM QUE DEVE SER CASSADA, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. DETERMINAÇÃO AO RETORNO DO APENADO AO ERGÁSTULO PÚBLICO. SEM PREJUÍZO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO REANALISAR A NECESSIDADE DA COLOCAÇÃO DO APENADO EM PRISÃO DOMICILIAR, SEMPRE QUE O QUADRO DE SAÚDE OU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO RECOMENDAREM, APÓS A REAVALIAÇÃO MÉDICA A SER REALIZADA POR MÉDICO PERITO OFICIAL DO ERGÁSTULO PÚBLICO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Em 18.7.2023, a defesa apresentou novo pedido de prisão domiciliar, indeferido pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC.



    6. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 8001156-21.2023.8.24.0038 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 31.10.2023, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO DOMICILIAR PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU AO APENADO O DIREITO A PRISÃO HUMANITÁRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE COMPROMETIDO. INSUBSISTÊNCIA. EM QUE PESE A CONDIÇÃO DE IDOSO DO AGRAVANTE E SEU ATUAL QUADRO DE SAÚDE, NECESSITANDO DE CUIDADOS APENADO E APOIO CUMPRE FAMILIAR, A EXCEPCIONALIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA. QUE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP), E, APESAR DA IDADE E SER PORTADOR DAS COMORBIDADES PREEXISTENTES, LAUDO MÉDICO EMITIDO POR MÉDICO PERITO OFICIAL DO ERGÁSTULO PÚBLICO, PSIQUIÁTRICO QUE ATESTOU QUE O APENADO ENCONTRA-SE RECEBENDO TRATAMENTO, MEDICAÇÕES E CUIDADOS 
NECESSÁRIOS DENTRO DO ERGÁSTULO. PARECER DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 8).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual no Agravo de Execução Penal n. 8001156-21.2023.8.24.0038 impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 873.757/SC, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior. 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12.3.2024 a 18.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP. 



    2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. 



    3. Na hipótese dos autos, a instância ordinária destacou que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 17).



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “deve ser concedida a prisão domiciliar, por caráter humanitário, tendo em vista as diversas doenças possuídas pelo paciente a ausência de tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente é pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade, e acometido por graves doenças – devidamente comprovadas nos autos. São elas: (i) DPOC – doença pulmonar crônica que obstrui as vias aéreas; (ii) dislipidemia mista – elevação de lipídios no sangue (colesterol e triglicerídeos), o que aumenta o risco de doença coronariana, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica, inclusive com risco de morte; (iii) hipertensão arterial sistêmica – pressão do sangue constantemente elevada, que aumenta o risco de doença coronariana, infarto miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e morte; (iv) síndrome da apneia obstrutiva do sono grau 3 (severa) – períodos sem respiração durante o sono que, no caso do paciente, chega a até 43 segundos; e (v) doença do sistema extrapiramidal progressiva e irreversível análoga à doença de ‘Parkinson’ – movimentos anormais não intencionais, dificuldade para manter-se em pé, tendência a queda multidirecional, distúrbios da marcha, entre outros. Para agravar ainda mais a situação, durante a custódia, o paciente foi diagnosticado com depressão, tendo sido receitado pela unidade prisional o antidepressivo ‘Paxil’” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirma que, “após o paciente realizar uma bateria de exames por médicos particulares – fora da penitenciária –, especialmente cardiológicos, chegou-se à conclusão de que [R] sofre, também, de fibrilação atrial paroxística de alta resposta ventricular – alto risco iminente de causar acidente vascular cerebral cárdio embólico, em virtude da facilidade de originar trombose no interior da aurícula esquerda e migração de êmbolos para as artérias cerebrais” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “a pena imposta sequer é definitiva. Afastar o benefício concedido, supondo que [R] tem como finalidade eximir-se do cumprimento da sanção – constituindo, inclusive, cumprimento antecipado de pena –, mostra-se inteiramente ilegítimo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a situação de saúde se revela incompatível com o ambiente prisional, de modo que o fato de o Juízo responsável pela Execução haver deferido a medida constitui indicativo concreto de que a unidade prisional não está adequadamente preparada para prestar assistência médica devida” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. O deferimento da medida liminar, determinando-se a substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar. 



    2. No mérito, reconhecer o direito de o paciente ao recolhimento domiciliar, ante a impossibilidade de a unidade prisional fornecer tratamento médico à pessoa idosa portadora de diversas doenças cardíacas, no art. 318, inc. II, do CPP” (fl. 13, e-doc. 1).



    9. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 204.405, ao Habeas Corpus n. 208.100, ao Habeas Corpus n. 211.509 e ao Habeas Corpus n. 240.456, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    11. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de execução penal em face do apenado RUBENS JOSE DE LIMA, condenado à pena de 46 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. 



    Atualmente, o apenado se encontra recolhido em regime fechado na Penitenciária Industrial de Joinville. 



    Prisão domiciliar para tratamento de saúde (petição do 
seq. 181.1): 



    O Ministério Público pugnou pelo indeferimento (seq. 190.1). 



    É em síntese o relatório. Decido. 



    Pois bem. Para o deferimento de prisão domiciliar por saúde, necessária se mostra a verificação do binômio necessidade — inadequabilidade, onde a necessidade se consubstancia em questões de ordem humanitária (saúde e outros), observáveis somente concretamente, e a inadequabilidade carcerária na manutenção do apenado nos ditames externados pela superveniência das novas condições oriundas da necessidade. Por óbvio que aquela se condicionará às condições desta. 



    Com efeito, não são raras situações de violação à norma constitucional que determina ao estado e a seus agentes o respeito efetivo à integridade física da pessoa sujeita à custódia do Poder Público (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 



    Principalmente, a amparar estes direitos, encontra-se o fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) Ademais, o art. 40, da LEP, exige de todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios; sendo que o direito à saúde vem reafirmado no art.41, VII, do mesmo Diploma. 



    E mais, antes a previsão de prisão domiciliar era apenas para apenados em cumprimento de pena em regime aberto (art.117, da LEP). Agora, conforme disposto nos arts. 317 e 318, ambos do Código de Processo Penal a prisão domiciliar será possível para os presos provisórios e por óbvio também a todos os demais presos (provisórios ou condenados), independentemente do regime, com requisitos como se vê mais flexíveis. 



    Disto isto, passa-se à análise do caso concreto. 



    Na espécie, observa-se que, em 14.10.2022, este Juízo concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde, com monitoramento eletrônico condicionado, com base no vasto lastro probatório produzido pela defesa nos seq. 61 e 64, mormente em razão de suas complicações cardíacas e risco à saúde (seq. 69.1). 



    Nada obstante, em razão de recurso interposto pelo Ministério Público, o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
proferiu acórdão no agravo de execução penal n. 8000863-85.2022.8.24.0038/SC, cassando a prisão domiciliar do apenado e determinado a retomada do cumprimento da pena na Penitenciária Industrial de Joinville (seq. 144). 



    Em análise ao acórdão proferido pela egrégia Corte Catarinense, verifica-se que as condições de saúde e idade do apenado foram devidamente avaliados, conforme destaca-se:



    [...]



    Na espécie, não se ignora a idade do apenado (atualmente com 69 anos), e o fato de estar acometido das referidas comorbidades, todavia, depreende-se dos autos que o reeducando estava recebendo o tratamento adequado e necessário a sua saúde dentro do presídio e, quando necessário, na unidade hospitalar competente. 



    [...]



    Além disso, em que pese as teses defensivas, denota-se que as doenças do recorrente são preexistentes, e não serviram de empecilho para que ele se envolvesse na prática criminosa, não podendo se apoiar, agora, na circunstância de 'fragilidade de sua saúde’ que ele se encontra, para eximir-se do cumprimento da sanção imposta. 



    Inclusive, conforme bem fundamentou o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Dr. Genivaldo da Silva: 



    ‘Notadamente, nos autos em análise, percebe-se claramente que, apesar de possuir enfermidades, conforme se verifica dos autos, o agravante, em que pese tenha trazido diversos exames, não demonstrou qualquer particularidade que não pudesse ser atendida pelo estabelecimento prisional, e que não esteja sendo observada pelos médicos lá disponíveis, muito pelo contrário, conforme se verifica dos autos, há ofícios e laudos médicos da unidade prisional que atestam que o apenado está (ou estaria) recebendo o devido tratamento médico, inclusive com medicamentos fornecidos regularmente, em doses diárias, sem que lhe sejam causados quaisquer prejuízos. 



    [...]



    Logo, a decisão merece ser cassada, a fim de revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado R. J. de L. 



    Sem prejuízo do Juízo da Execução reanalisar a necessidade da colocação do apenado em prisão domiciliar, sempre que o quadro de saúde ou as circunstâncias do caso recomendarem, após a reavaliação médica a ser realizada por médico perito oficial do ergástulo público.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de revogar a prisão domiciliar concedida ao apenado R. J. de L., devendo ser expedido o competente mandado de prisão em seu desfavor. (negritou-se)



    Conforme constou no referido acórdão, caberá a reanálise da prisão domiciliar pelo Juízo da execução penal, sempre que houver alteração das condições de saúde do apenado e as circunstâncias do caso assim recomendem, ressalvada a necessidade da reavaliação médica por médico perito oficial do ergástulo público. 



    Neste ponto, transcreve-se a conclusão do laudo da perita médica oficial do ergástulo (Dra. Luna Azambuja Satte Alam – CRM/SC 21974) do seq. 186.1: 



    ‘Desde que o paciente faça acompanhamento regular com especialidades médicas para controle evolutivo de comorbidades supracitadas, a manutenção da segregação do reeducando não acarretará maiores prejuízos à saúde no presente momento. Levando em consideração que o mesmo está se recusando a saída para avaliação clínica especializada não há como assegurar de forma inexorável se houve progressão dos quadros clínicos de base’. 



    Diante do laudo médico oficial, assim se manifestou o diretor do ergástulo: 



    ‘Em atenção a solicitação deste Juízo, encaminhamos parecer médico, do reeducando RUBENS JOSÉ DE LIMA, para as devidas providências. Contudo, a presença do apenado nesta Unidade Prisional, não  é fator limitante para o seu tratamento’. 



    Como se vê, nada obstante a vasta documentação médica acostada pela defesa, a médica atuante na unidade prisional reconheceu a possibilidade de dar continuidade ao acompanhamento médico no interior da unidade. 



    Ademais, pontualmente em relação à tese defensiva de que ‘o parecer médico apresentado pela Penitenciária Industrial de Joinville se baseia em informações desatualizadas, incorretas e se mostra genérico e lacônico’, importante ressaltar que o clínico em comento o faz a partir de sua expertise, ciente de suas responsabilidades éticas e legais, não havendo que se falar em deficiência neste quesito. 



    Diante de tudo isso, verifica-se que os pressupostos da necessidade e inadequabilidade não se encontram satisfeitos e também o respeito à integridade física do apenado vem sendo observado. Portanto, ao menos por ora, desnecessária a prisão domiciliar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar. 



    Intimem-se. 



    Comunique-se à Penitenciária, requisitando a manutenção dos cuidados da saúde do apenado, seguindo estritamente as orientações da médica da unidade prisional, devendo ainda ser garantido ao apenado os atendimentos médicos que se fizerem necessários, com especialistas, a fim de resguardar a sua saúde, ressalvando que este Juízo deverá ser comunicado de forma imediata em caso de falta de escolta para atendimento especializado fora do ergástulo, bem como em caso de agravamento d o seu quadro de saúde. 



    No mais, aguarde-se o cumprimento da pena, com previsão de progressão ao regime semiaberto a partir de janeiro de 2040, ressalvada remição” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    12. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pelo paciente. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho:



    “Infere-se do PEC n. 8000076-56.2022.8.24.0038 – SEEU, que o apenado foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 46 (quarenta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por infração ao artigo 217-A do Código Penal, (seq. n. 4.1). Preso preventimente em 10.6.2021 (seq. 1.3 e 1.4) e colocado em prisão domiciliar em 14.10.2022 (seq. 80.1), permanecendo segregado, portanto, por 1 (um) ano, 6 (seis) e 4 (quatro) dias. 



    Sobre a prisão domiciliar, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais elenca, de forma taxativa, as seguintes hipóteses autorizadoras do regime domiciliar:  (...)



    É cediço que a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos apenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 



    Na espécie, não se ignora a idade do apenado (atualmente com 69 anos), e o fato de estar acometido das referidas comorbidades, todavia, depreende-se dos autos que o reeducando está recebendo o tratamento adequado e necessário a sua saúde dentro do presídio e, quando necessário, na unidade hospitalar competente. 



    Outrossim, o laudo médico emitido pela médica psiquiátrica do estabelecimento prisional, Dra. Cintia Dohler, em 24.6.2022 
(seq. n. 48.1), consignou que: 



    ‘O interno R. J. DE L. iniciou tratamento psiquiátrico na PIJC na data de 9-2-2022 devido o diagnóstico da CID-10 F32.1 (episodio depressivo moderado). Em uso de Paxil CR 12,5mgC)/ dia (antidepressivo) apresenta pobre aderência ao tratamento pois refere esquecer de tomar a medicação. Por esse motivo, oriento a administração assistida de toda a medicação via oral. Além do tratamento psiquiátrico, o paciente está recebendo acompanhamento psicológico regular e frequentando diariamente a biblioteca. Do ponto de vista psiquiátrico, está apto para cumprir sua pena na PUC.’ 



    No mesmo sentido, foi o parecer médico emitido pela médica clínica da Penitenciária Industrial de Joinville, Dra. Juna Azannbuja Satte Alam, em 11.7.2023, vejamos: 



    ‘Relata ser portador de várias comorbidades como: gastrite, arritmia cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, hiperplasia da próstata, apneia obstrutiva crônica severa, doença do sistema extrapiramidal progressiva e irreversível análoga ao Parkinson. (S/C). Paciente foi inserido na fila de regulação do sistema de saúde do município de Joinville, para dar seguimento ao acompanhamento médico com especialidade clínica porém não compareceu a consulta e recusou antecimento com neurologista, no dia 30/11/2021. Faz uso de múltiplas medicações e possui acesso a compra das mesmas. Apresenta resistência a troca de medicações conforme demandas solicitadas e pelos relatos em prontuário apresenta dificuldade de se adaptar as rotinas da prisão. A) Desde que o paciente faça acompanhamento regular com especialidades médicas para controle evolutivo de comorbidades supracitadas, a manutenção da segregação do reeducando não acarretará maiores prejuízos à saúde no presente momento. Levando em consideração que o mesmo está recusando a saída para avaliação clínica especializada não há como assegurar de forma inexorável se houve progressão dos quadros clínicos de base.’ 



    Nesse viés, em que pese toda a documentação acostada e as teses defensivas, denota-se que as doenças do recorrente são preexistentes, e não serviram de empecilho para que ele se envolvesse na prática criminosa, não podendo se apoiar, agora, na circunstância de ‘fragilidade de sua saúde’ que ele se encontra, para eximir-se do cumprimento da sanção imposta. 



    Inclusive, conforme bem fundamentou o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Dr. José Eduardo Orofino da Luz Fontes:



    ‘Conforme já mencionado, esse Tribunal de justiça determinou o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, tendo em vista que não ficou demonstrada a impossibilidade de tratamento das doenças no interior do ergástulo. 



    E, ainda que a defesa tenha fundamentado novo pedido de prisão domiciliar com base na existência de recente doença, observa-se que ainda não foi verificada a impossibilidade de permanência e tratamento no presídio que se encontra. 



    Nesse sentido, extrai-se do laudo médico: 



    Desde que o paciente faça acompanhamento regular com especialidades médicas para controle evolutivo de comorbidades supracitadas, a manutenção da segregação do reeducando não acarretará maiores prejuízos à saúde no presente momento. Levando em consideração que o mesmo está se recusando a saída para avaliação clínica especializada não há como assegurar de forma inexorável se houve progressão dos quadros clínicos de base. 



    Não fosse só, o Diretor do estabelecimento prisional se manifestou no seguinte sentido: 



    Em atenção a solicitação deste Juízo, encaminhamos parecer médico, do reeducando R. J. DE L., para as devidas providências. Contudo, a presença do apenado nesta Unidade Prisional, não é fator limitante para o seu tratamento’ 



    Aliás, percebe-se que, quem tem dificultado o tratamento e verificação do seu estado de saúde é o próprio apenado, tendo em vista que, segundo informou a médica da Penitenciária Industrial de Joinville, este não compareceu em consulta médica para dar continuidade ao acompanhamento com especialidade clínica, e recusou atendimento com neurologista. 



    Além disso relatou que possui resistência a troca de medicações, bem como dificuldade de se adaptar às rotinas da prisão. Não é demais dizer, por oportuno, como bem mencionado na decisão atacada ‘em relação à tese defensiva de que 'o parecer médico apresentado pela Penitenciária Industrial de Joinville se baseia em informações desatualizadas, incorretas e se mostra genérico e lacônico', importante ressaltar que o clínico em comento o faz a partir de sua expertise, ciente de suas responsabilidades éticas e legais, não havendo que se falar em deficiência neste quesito’. 



    Ressalta-se, ademais, que o agravante não está no regime adequado para a obtenção do benefício, pois ainda resgata a sanção na forma fechada.’ Grifei.



    Nesse sentido: (...)



    Logo, a decisão merece ser mantida em seus exatos fundamentos. Sem prejuízo do juízo da Execução reanalisar a necessidade da colocação do apenado em prisão domiciliar, sempre que o quadro de saúde ou as circunstâncias do caso recomendarem, após a reavaliação médica a ser realizada por médico perito oficial do ergástulo público” (fls. 4-6, e-doc. 8).



    13. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de prisão domiciliar, apresentado pela defesa do paciente: 



    “Como visto, a Corte estadual destacou não ignorar ‘a idade do apenado (atualmente com 69 anos), e o fato de estar acometido das referidas comorbidades, todavia, depreende-se dos autos que o reeducando está recebendo o tratamento adequado e necessário a sua saúde dentro do presídio e, quando necessário, na unidade hospitalar competente’ (fl. 240). 



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar as conclusões adotadas na origem, sem o necessário revolvimento fático probatório dos autos” (fl. 7, e-doc. 17). 



    14. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual assentou que o paciente “está recebendo o tratamento adequado e necessário a sua saúde dentro do presídio e, quando necessário, na unidade hospitalar competente”.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado paciente no estabelecimento prisional onde está custodiado. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que 
está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora